Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708660-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARYSSA EVANGELISTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARYSSA EVANGELISTA ROSA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0701829-12.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor do INSTITUTO AOCP E DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 188464193, autos de origem) “A parte autora afirma erro material no cadastramento de dados da parte autora e requer retificação. DEFIRO o pedido, haja vista que a peça inicial encontra-se com os dados diversos daqueles constantes no cadastramento. Anote-se LARYSSA EVANGELISTA ROSA como autora. A parte autora pretende tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para suspensão da eficácia do resultado do teste de aptidão física, e para participar das demais etapas do concurso público para cargo de Policial Militar do Distrito Federal, inclusive, curso de formação. Relata que foi reprovada no teste físico porque não teria alcançado índice mínimo no teste de corrida - 2.200 metros – durante o tempo de execução – 12 doze minutos. Sustenta que não houve isonomia na aplicação do certame, que o grande número de candidatas por bateria também afetou o desempenho da requerente na prova de corrida, limitando sua capacidade de demonstrar todo seu potencial devido a condições externas e arbitrárias impostas pela organização do teste Pede tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para que seja desconstituído o ato de eliminação da parte autora do certame, conforme exposto acima, conferindo o direito de participar das demais fases do certame. Requer, ainda, em sede de tutela de urgência, a suspensão do ato de eliminação e prosseguimento nas fase do concurso. É o relatório do essencial. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória incidental. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e, ainda, perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final, tudo nos termos do artigo 300, caput, do CPC. O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. O mérito administrativo, como critérios de valoração da prova de aptidão física, não pode ser submetido a controle judicial, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. A parte autora foi eliminada da prova de esforço físico e, ao menos neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que a excluiu do certame. Como mencionado, o Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se houve violação os critérios de aplicação da prova previstos no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se não houve a observância do edital, violação da lei ou quebra do princípio da isonomia ou razoabilidade, será possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). A demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Com efeito, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteou a inaptidão física da parte autora, que é presumida (os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos - tal presunção, embora relativa, somente pode ser desconstituída por provas), é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e do edital, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido. Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a parte autora discute os critérios relacionados à aplicação da prova física TAF, que não traduzem objetivamente ofensa ao edital do certame. Não se constata neste momento processual ofensa ao princípio da legalidade. No caso não há provas de que a autora foi prejudicada pela ausência de isonomia na realização da prova. O vídeo juntado não demostra que a autora cumpriu a prova conforme o edital. É essencial dilação probatória, ou seja, prova efetiva para desqualificar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que desqualificou e desclassificou a autora. Isto posto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado, portanto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. DEFIRO a gratuidade processual, diante da comprovação de hipossuficiência (ID188338818) Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação”. Em suas razões (ID 56527195), narra que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva do concurso de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo sido convocada para a realização do teste de aptidão física – TAF. Informa que foi considerada inapta no TAF, em virtude da prova de corrida. Alega que o edital prevê que as candidatas teriam que percorrer 2.200 metros, no período de 12 minutos. Menciona que no resultado da prova consta que a candidata teria percorrido uma distância de 2.100 metros, o que não condiz com os fatos. Argumenta que, quando a candidata foi posicionada na pista, todas as outras concorrentes já estavam em posições mais vantajosas, resultando em prejuízo para a candidata e desrespeitando o princípio da isonomia. Menciona que a candidata foi obrigada a percorrer uma distância maior do que as outras concorrentes, que estavam na linha de partida. Verbera que o início e o término da corrida deveriam ser marcados pelos apitos. Contudo, alega que o vídeo não oficial consta que o apito inicial é audível somente no segundo 0:07. Assevera que devem ser consideradas outras adversidades, consistentes no grande número de candidatas na bateria, que atrapalhou o desempenho da agravante, bem como o cronômetro da prova, que apresentou inconsistências, já que era manual. Informa que a banca não disponibilizou o vídeo da corrida. Menciona que o recurso administrativo não contém fundamentação, tendo incorrido em vício de motivação do ato administrativo. Defende que há ilegalidade no caso em comento, não sendo aplicável o tema 485 do STF. Argumenta que devem ser aplicados os princípios da legalidade e da razoabilidade. Verbera que a topografia das raias não são iguais. Alega que, considerando que a candidata realizou a prova na raia 1, que tem 410,21 metros, pode-se concluir que ela terminou a prova no tempo estabelecido. Defende que o tamanho da pista não corresponde ao especificado no edital, o que impactou negativamente no desempenho da agravante, conforme laudo topográfico. Informa que uma avaliação topográfica recente confirmou que a pista de atletismo da Universidade Católica de Brasília possui 410,21 metros e não os 400 metros oficialmente marcados. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer: a) que seja determinada a banca que junte os vídeos completos, sem cortes e com áudios da prova, além das gravações realizadas por todo os demais ângulos; b) a concessão de antecipação da tutela provisória, determinando a suspensão do ato que a considerou inapta, permitindo que prossiga nas demais etapas do concurso, ainda que na condição sub judice, bem como que seja realizada a reserva de vaga de acordo com a sua classificação, até o trânsito em julgado; c) subsidiariamente, requer seja autorizada a refazer o TAF, nas condições originalmente previstas (2100 metros em 12 minutos), em pista adequada. No mérito, postula o provimento do recurso. A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 188464193, autos originários. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o pedido para a exibição do vídeo integral da prova do TAF, não foi objeto de pedido de tutela de urgência na exordial dos autos originários (ID 188338805, autos de origem). Desse modo, a decisão agravada não decidiu sobre referido ponto. Assim, o conhecimento deste diretamente em fase recursal configura supressão de instância. Logo, o pedido de exibição não será objeto de conhecimento deste recurso. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende a autora/agravante, neste momento processual, a anulação do ato que a eliminou do certame, sua convocação para as demais fases concurso, sem a necessidade de ser submetida ao TAF, e o reconhecimento do direito à nomeação e à posse. Subsidiariamente, postula que possa refazer o teste da corrida em pista adequada. Em suma, alega que teria alcançado os critérios estabelecidos no edital, pois teria corrido os 2200 metros, no tempo estipulado de 12 minutos. Alega que a pista de corrida não tinha a metragem indicada no edital, sendo que havia diferença entre as raias, o que permite concluir que a candidata que realizou a prova na raia 1, teria realizado a prova no tempo estipulado. Defende que houve dificuldades na realização da prova, diante da pista escolhida para a sua realização, com metragem incorreta e problemas na raia de n.o 01, além de inconsistências no cronômetro. Menciona, ainda, que não largou na mesma posição que as outras candidatas, o que dificultou na realização da prova e interferiu no resultado obtido. Em que pese a argumentação exposta pela autora/agravante, tenho que, em juízo de cognição sumária, que não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. A autora/agravante se inscreveu no certame para o cargo de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme regido pelo Edital de Abertura no 04, de 23/01/2023 (ID 188338833) e, segundo consta, foi reprovada na etapa de testes de aptidão física (TAF), especificamente no teste de corrida, por não ter completado a distância mínima exigida em edital – 2.200 metros. É assente na jurisprudência que o edital constitui norma básica do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os administrados, de maneira que suas disposições devem ser detidamente observadas sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.) No que tange aos testes de aptidão física, é certo que sua exigência afigura-se legítima quando prevista em lei e no edital, quando guardar pertinência com as atividades inerentes ao cargo pretendido, quando estiver pautada em critérios objetivos e for passível de recurso. A Lei 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, previu, no art. 9o, inciso VI, dentre outros, o gozo de boa saúde, física e psíquica, como requisito para matrícula na academia policial. Por sua vez, a prova de capacidade física foi descrita pelo Edital no 04/2023 e nas retificações n.o 08/2023- DGP/PMDF e n.o 42- DGP/PMDF, de 13/02/2017 e 17/04/2023, sendo que o teste de corrida de 12 (doze) minutos foi detalhado no item 13.7. Observa-se que a agravante não juntou o edital de retificação nos autos originários, embora tenha informado que houve retificação. Verifica-se que a retificação consta no site do Instituto AOCP (https://www2.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=549). Transcrevo: 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. No caso, consta que autora/agravante foi eliminada do teste de corrida por percorrer a distância de 2.100 metros, inferior ao mínimo exigido em edital, conforme documento de ID 188338823 Tal fato, prima facie, é causa objetiva, por si só, para a sua eliminação. Consta, ainda, que, após o resultado, a candidata interpôs recurso administrativo o qual foi indeferido pela organização do certame nos seguintes termos: (ID 188340798, autos de origem) “(...) Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste CORRIDA 2200 METROS estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados aos candidatos no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, não teve influências externas bem como os valores lançados pelo avaliador estão corretos, sendo assim fica este INDEFERIDO mantendo esta candidata como INAPTA neste referido teste. Recurso de vídeo: Câmera no 03. Portanto, recurso INDEFERIDO. Ao que tudo indica, a banca examinadora apresentou os motivos pelos quais entendeu pela eliminação da candidata, já que esta não concluiu a prova de corrida no tempo estimado no edital. A alegação da agravante no sentido de que a pista de corrida possui raias com percursos diferenciados, e que, a depender do local da realização da prova, a distância a ser percorrida seria superior, bem como a afirmação de que teria atingido o tempo da prova estimada, não podem ser demonstradas, prima facie, uma vez que necessitam de dilação probatória e da formação do contraditório para melhor esclarecimento a respeito. Pondera-se que não existe norma no edital que previa que a pista de corrida teria raias com distância estabelecida, o que a norma prevê é a distância total a ser percorrida (2200 metros). Com efeito, o laudo topográfico que teria sido realizado no local da prova, confirmando a diferença de percurso nas raias da pista de corrida (ID 56527199), não foi produzido sob o crivo do contraditório, sendo um elemento indiciário de que a pista possui metragem diferentes. Contudo, não se pode afirmar, neste momento processual, em qual raia a candidata realizou a prova integralmente, bem como se houve mudança de raia durante o percurso, pois o vídeo da prova não foi juntado aos autos. Do mesmo modo, as demais alegações de que excesso de candidatas na mesma prova, bem como que houve inconsistências no cronômetro, não foram demonstradas em juízo perfunctório. Conforme acima já mencionado, não consta o vídeo da prova nos autos, e, portanto, não é possível verificar a largada das candidatas, se todos largaram ao mesmo tempo ou, se algumas candidatas largaram na frente das outras, com benefício na contagem do tempo. Além disso, várias candidatas concluíram a prova no tempo estimado, conforme se depreende do resultado do edital de divulgação do teste de aptidão física (ID 188340801, autos de origem). Assim sendo, as questões ventiladas precisam ser esclarecidas após o contraditório e dilação probatória, inclusive com a realização de prova pericial, se assim entender necessário o juízo de origem. Nesse contexto, não sendo possível, em juízo perfunctório, afirmar a irregularidade da eliminação da autora/agravante do certame, a decisão agravada, por ora, não merece reparos. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, respondam ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora